Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704599-63.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM FRANCISCO NETO APELADO: JOSE TIECHER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por JOAQUIM FRANCISCO NETO autor (ID 57932964), em face da sentença (ID 57932962) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Assim, condenou o autor ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Foi instado ao apelante a comprovação da alegada hipossuficiência, com vistas a aferir o pedido para concessão da gratuidade de justiça recursal (ID 58481278). O apelante deixou transcorrer o prazo em branco (ID 58946236). Assim, a gratuidade restou indeferida e houve a determinação do recolhimento do preparo (ID 59106270 ). Todavia, o recorrente permaneceu inerte (ID 60302847). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. No caso dos autos, conforme acima relatado, foi indeferido o pleito do apelante que visava a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante do não preenchimento dos requisitos necessários. Não obstante ter sido oportunizado ao apelante a apresentação do regular preparo, quedou-se inerte, conforme Certidão ID 59757419. Assim, forçoso reconhecer a ocorrência de deserção do recurso de que ora se cuida, com a respectiva inadmissão. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC[1], NÃO CONHEÇO do presente apelo, ante a sua deserção. Proceda a Secretaria, uma vez preclusa esta decisão, ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.